Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723683-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS UMPIERRE DE AZAMBUJA, DIVINA ESTELA RODRIGUES DE AZAMBUJA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAUDE S/A em face de DIVINA ESTELA RODRIGUES DE AZAMBUJA, LUIZ CARLOS UMPIERRE DE AZAMBUJA e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu as impugnações apresentadas pelas executadas ao passo que homologou o cálculo apurado pelos credores, nos termos a seguir (ID 167137453 na origem): Sob o ID: 233629218, a executada QUALICORP impugna o cumprimento provisório de sentença, sob a alegação de ilegitimidade passiva. Repisa a tese na petição do ID: 235814104. Por sua vez, a executada BRADESCO SAÚDE apresenta impugnação (ID: 236470374), na qual argumenta que "a apólice objeto dos autos prevê três tipos de reajuste: (i) reajuste decorrente das Variações dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH); (ii) reajuste decorrente da mudança de faixa etária; e (iii) reajuste decorrente do incremento na sinistralidade do grupo segurado", sustentando que "ao se analisar a apólice do autor, é possível notar que foram aplicados os seguintes índices de reajustes anuais, os quais contemplam a variação dos custos médicos – hospitalares (VCMH), bem como reavaliação por sinistralidade, além dos reajustes por faixa etária incidentes. O cálculo é feito através da composição dos índices, e não pelo somatório destes". Resposta em ID: 236508108, em que os exequentes asseveram que "não há nenhuma lógica nesta metodologia, pois, a despeito de os contratos terem sido firmados em 2016, o BRADESCO aplica reajustes de faixa etária em momentos anteriores à contratação, e ainda sobre um valor fictício de R$ 982,11 que não tem qualquer correspondência com os contratos, pois o valor inicialmente contratado foi de R$ 1.348,02", postulando que seja cominada às executadas que "a. realizem o reenquadramento das mensalidades dos contratos de planos de saúde dos Autores para a quantia de R$ 2.429,32 referente ao contrato de cada um; b. Emita e envie os novos boletos aos Autores no valor de R$ 2.429,32" e "multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de novo descumprimento". Requerem, ainda, que "seja autorizado que os Autores realizem mensalmente o pagamento do valor de R$ 2.429,32, por meio de depósito judicial em conta vinculada a este Juízo, de modo a isentá-los e a protegê-los de eventuais efeitos da mora, até que o comando judicial seja cumprido integralmente por aquelas". Relatado sucintamente, decido. Infere-se do processo originário (Autos no 0719492-59.2023.8.07.0001) a prolação de sentença de procedência parcial da pretensão autoral, cujo dispositivo transcrevo (ID: 230601925, p. 9): "Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por DIVINA ESTELA RODRIGUES DE AZAMBUJA e LUIZ CARLOS UMPIERRE DE AZAMBUJA, em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e BRADESCO SAÚDE, partes qualificadas nos autos, para: a) CONDENAR as rés na obrigação de restabelecimento e a manutenção do plano de saúde dos autores, declarando o vínculo direto e individual com a operadora-ré, assegurando-se ao consumidor os benefícios de ambas as contratações: coletiva quanto ao valor atual da mensalidade e individual em relação à forma de reajuste; b) CONDENAR as rés solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, devidamente atualizado pelos índices oficiais, sendo a correção monetária desta data (Enunciado no 362 da Súmula do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação, além da quantia de R$ 10.345,05 (dez mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação inicial. (...) Em conformidade com as balizas acima, e tendo em vista sua sucumbência prevalente, arcarão as rés com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação corrigido, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil." Na sequência, foi proferido o r. Acórdão 1965085 (ID: 230448617, p. 18) com provimento parcial do apelo autoral, nos termos que seguem: "Posto isso, conheço do apelo dos autores e, no mérito recursal, dou-lhe parcialmente provimento para reformar em parte a sentença e determinar que os reajustes anuais observem os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais, bem como sejam restituídos aos autores, de forma simples, os valores cobrados a maior desde a contratação, em 2016, observada a prescrição trienal." Nessa ordem de ideias, razão não assiste às executadas. Em primeiro lugar, verifico que a ilegitimidade passiva suscitada pela executada QUALICORP foi afastada em decisão saneadora na ação principal, conforme se vê do relatório da sentença referenciada. Confira-se: "Decisão de ID 160600094 realizou o saneamento do feito, com rejeição das preliminares suscitadas e explicitou não ser necessário o recebimento do aditamento da inicial, visto que se trata de mera quantificação do pedido, além de ter fixado os pontos controvertidos." (ID: 230601925, p. 3). Desse modo, resta preclusão a oportunidade para (re)discussão da matéria. Em segundo lugar, em que pese o teor da judiciosa argumentação expendida pela executada BRADESCO SAÚDE, verifico que o r. Acórdão é claro e objetivo no sentido de determinar que os reajustes anuais devem observar os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais, obstando a aplicação dos índices contratuais perfilados na impugnação (VCMH; faixa etária; sinistralidade). Nesse contexto, cumpre destacar que o plano de saúde foi contratado em março de 2016 (ID: 230601925, p. 2), sendo-lhe aplicáveis a tabela de reajustes informada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS em sítio eletrônico de acesso público ("Consulte os limites de reajuste definidos pela ANS ano a ano" - https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/reajuste-variacao-de-mensalidade/reajuste-anual-de-planos-individuais-familiares-1), cuja consulta revela a exatidão com os índices inseridos em documento anexado pela parte exequente no ID: 230448620. Desse modo, impõe-se concluir pela homologação do cálculo apresentado na petição do ID: 236508108, posto que se atentou para a mensalidade inicial (R$ 1.348,02 - ID: 230448604, p. 12) e reajustes posteriores. Por todos esses fundamentos, indefiro as impugnações apresentadas pelas executadas ao passo que homologo o cálculo apurado pelos credores. Intimem-se as executadas para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer exequenda, tendo por objeto o reenquadramento imediato do prêmio mensal para o valor de R$ 2.429,32 para cada exequente, mediante emissão dos boletos de pagamento pertinentes, de forma individualizada, dentro do prazo de 15 dias corridos, sob pena de multa diária na hipótese de descumprimento injustificado. Intimem-se e cumpra-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando que os reajustes aplicados à apólice dos Agravados seguem os índices estabelecidos pela ANS para planos individuais, conforme determinado pelo acórdão exequendo; 2) a decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelos Agravados, sem considerar a complexidade técnica envolvida e sem determinar a realização de perícia atuarial, o que violaria o art. 1.022 do CPC; 3) os cálculos dos Agravados desconsideram os reajustes por faixa etária, que são previstos contratualmente e necessários para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme jurisprudência do STJ; 4) os reajustes aplicados decorrem da composição de três fatores: variação dos custos médicos hospitalares (VCMH), mudança de faixa etária e sinistralidade, todos previstos nas condições gerais da apólice; 5) o acórdão exequendo não afastou expressamente os reajustes por faixa etária, apenas determinou que os reajustes anuais observem os índices da ANS; 6) os cálculos dos Agravados são incorretos, pois aplicam apenas os índices da ANS de forma aritmética, sem considerar a metodologia atuarial adequada; 7) a decisão agravada impõe o valor fixo de R$ 2.429,32 como mensalidade, o que pode causar prejuízo irreparável à seguradora, caso o recurso seja provido e os valores pagos não possam ser recuperados; 8) a realização de perícia técnica é imprescindível para apurar corretamente o valor das mensalidades e garantir a correta interpretação do título executivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou o reenquadramento do prêmio mensal para R$ 2.429,32. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer pela Agravante. Subsidiariamente, requer a determinação para a realização de perícia técnica atuarial para apuração dos valores devidos. É o relatório Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo. Preparo demonstrado (ID 72843266). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Importante ressaltar que se trata de cumprimento provisório de sentença, em que está consignado no acordão que “o cenário que se apresenta nos autos aponta para a caracterização do plano de saúde como ‘falso coletivo’, urgindo reconhecer o vínculo direto e individual entre a operadora e os beneficiários e, por conseguinte, afastar a incidência dos percentuais de reajustes anuais e etários aplicados aos planos coletivos” e “Em decorrência, o reajuste anual do plano de saúde contratado pelos autores deverá atender às previsões e as determinações da ANS, devendo ser respeitado o histórico de índices autorizados para os planos individuais e familiares”. Assim, no presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, não estão demonstrados nos autos os requisitos para a concessão da tutela recursal. Na verdade, a Agravante menciona de forma genérica os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, sem apontar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pontue-se que as alegações de ocorrência de perdas em razão da prática de valor equivocado e que eventual levantamento de valores pelo Agravado, com o posterior provimento do recurso manejado pela Agravante, ensejam remotíssimas chances de recuperação do referido numerário, não são aptas a justificar a concessão da liminar requerida. Desse modo, concluo que a Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária. De mais a mais, ao menos no presente momento, não existe razão à Agravante em afirmar que existe irreversibilidade na medida, até porque o tema de fundo pode ser resolvido por intermédio de ação própria para a busca de eventual direito em sede de regresso. No caso de restar vencedora, a Agravante poderá empreender ao aumento, se assim ficar consignado no julgamento do mérito do presente recurso. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, os Agravados poderão experimentar gravames quanto à suspensão dos tratamentos. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025 16:12:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador